Tribunal: TJES
Processo: 5020585-15.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020585-15.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL SOUZA DOS SANTOS
RECORRIDO: SMILES VIAGENS E TURISMO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMOÇÃO. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR COM GANHO DE MILHAS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO COM AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER APENAS AS MILHAS. DANO MORAL IMPROCEDENTE. AQUISIÇÃO POSTERIOR DE OUTRO APARELHO COM RECEBIMENTO DE MAIS MILHAS QUE A PROPOSTA ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5020585-15.2022.8.08.0035

Recorrente: RAPHAEL SOUZA DOS SANTOS

Recorrido: SMILES VIAGENS E TURISMO S.A (GOL LINHAS AÉREAS S.A.)

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7903591).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RAPHAEL SOUZA DOS SANTOS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que foram juntados nos autos documentos que comprovem a expectativa de acumular 71.988 milhas em decorrência da promoção
apple day;

b)
que deve haver indenização pelos danos morais sofridos;
c)
que pugna pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

A controvérsia cinge-se, portanto, na responsabilidade da empresa ré na obrigação de fazer, disponibilizar ao Autor a quantia de 71.988 (setenta e um mil novecentos e oitenta e oito) milhas a acumular em sua conta, em relação ao que iria ganhar com a compra cancelada.

Fixada essa premissa, é fato incontroverso nos autos que o autor adquiriu, pela internet, junto à plataforma digital de compras mantida pela requerida, "IPhone 13, sob o código de nº 2629472, cuja compra foi cancelada unilateralmente pela requerida; realizou o procedimento que havia realizado anteriormente, adquirindo, mais uma vez, os produtos da promoção “Apple Day”.

Afirma o autor, que mesmo após todo estresse suportado, não conseguiu adquirir o IPhone 13, muito menos recebeu as milhas que fazia jus, pelas quais criou enorme expectativa, ao argumento que a Parte Ré, que de forma abusiva e arbitrária descumpriu a sua oferta.

Para o julgamento do feito, em relação ao pedido de obrigação de fazer/danos materiais e danos morais, é indispensável a análise das provas que foram produzidas, já que, justamente, visam a demonstrar a veracidade dos fatos alegados pelas partes e é por meio da atividade probatória que se verificam os elementos necessários à descoberta da veracidade e credibilidade das alegações.

A hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõe a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Todavia, em que pese a inversão do ônus probatório, por força no artigo 6°, inciso VIII, do CDC, tal redistribuição não implica na desoneração da parte autora em comprovar, os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC.

E tendo isso em conta, compulsando os documentos anexados aos autos, verifico que a requerente NÃO trouxe provas mínimas de suas alegações de que faz jus às milhas assinaladas, conforme sua narrativa.

A requerida ofertou contestação ID nº 24692193, apresentando documentos. Dos autos extraio esclarecimentos da requerida, em síntese, que “Conforme registros nos sistema da ré, verificou-se que o autor fez resgate do produto em 12.07.2022. Todavia, o fornecedor – Casas Bahia -cancelou o pedido, devido a problemas de processamento do pedido. (...) Todavia, consta no sistema que o autor realizou novamente o pedido, este já efetuado, pago e entregue ao autor, inclusive recebendo milhas em maior quantidade: Em 17/08/2022, o autor realizou a tentativa de uma nova compra do produto Iphone: Valor: 7.639,00 Milhas acumuladas com a compra: 91.668 (...) Produto entregue em 19/02: (...) Desse modo, não há motivos para deferimento da obrigação de fazer, uma vez que o pedido foi cancelado pela Casas Bahia e, conforme exposto, houve novo resgate, efetivado e com acúmulos de milhas. Ademais, para acumular as milhas bônus, é necessário que o autor pague e receba compra, o que não ocorreu na tentativa anterior, portanto, sem direito ao acúmulo de 71.988 milhas, o que geraria enriquecimento ilícito no mesmo. (...) Diante dos esclarecimentos feitos acima que demonstram cabalmente a ausência de falha na prestação de serviço da ré, sendo uma das causas de exclusão de responsabilidade, prevista no art. 14, §3º, I e II do CDC: (...)”. Fatos não impugnados especificadamente pelo autor, em ID 24750513. Considerando-se ainda, que em audiência (ID 24792732) o autor requereu o Julgamento Antecipado da Lide, e declaram não possuir mais provas a produzir.

Em análise detida das provas coligidas verifico que o autor não tem direito ao acúmulo de 71.988 milhas, em razão que geraria enriquecimento sem causa no mesmo.

Reputo que a requerida se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de dano moral, não o tenho por evidenciado.

Importante dizer ainda que não é possível a procedência do pedido de obrigação de fazer pela parte, pois embora a parte alegue que pretendia realizar a compra, tal fato não foi concretizado, ainda que por culpa exclusiva da ré.

Em se tratando de contrato de compra e venda, existe um sinalagma obrigacional que atribui obrigações mútuas entre as partes. Nesse sentido, para que a parte pudesse obter as milhas, deveria cumprir com a obrigação de adquirir o bem (aparelho celular
iphone
13 ou
airpods
), conforme o anúncio da promoção.

O pedido da parte recorrente é que a parte ré seja compelida a fornecer apenas as milhas, sem a realização das condições estabelecidas, pelo qual não se mostra possível a procedência do pedido de obrigação de fazer.

Quanto ao dano moral esse pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

No caso em tela, observo a existência de falha na prestação de serviço, qual seja, ato ilícito. Todavia deixo de verificar a existência de dano à parte, uma vez que meses após a compra frustrada, a parte realizou a compra de outro celular onde adquiriu milhas em quantia superior as que iria adquiri anteriormente.

Assim, havendo rompimento da cadeira dos pressupostos da responsabilidade civil, esses devem ser julgados improcedentes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)